Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE CONTAS PELA AUTORA. ART. 551, § 2o, DO CPC. FORMA INADEQUADA. PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 550 do CPC dispõe que aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. O § 5o do reportado dispositivo consigna que “a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”.

2. Não prestadas as contas pela parte ré, tal qual verificado na espécie, deve ser observada a previsão legal do § 2o do art. 551 do CPC, o qual prevê que “as contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo”.

3. O fato de o réu não ter apresentado as contas no prazo assinalado não conduz ao automático reconhecimento do direito de a autora receber o alegado saldo, haja vista a necessária comprovação da origem do crédito, o que, a toda evidência, não foi demonstrada. Isso porque a autora colacionou apenas simples planilha, produzida unilateralmente, apontando vultuosos valores supostamente indevidos, sem observar a contento, portanto, a exigência do art. 551, § 2o, do CPC.

4. Determinada a realização de perícia, analisaram-se as contas em cotejo com os documentos constantes dos autos (cópias de extratos de conta corrente de todo o período questionado, proposta de abertura de conta corrente, pacotes de serviços, mútuo, contrato global de relacionamento e tabelas de tarifas bancárias). Em seguida, feitos os devidos esclarecimentos aos quesitos suplementares apresentados pelas partes, o expert concluiu inexistir irregularidades nos lançamentos efetuados na conta corrente da apelante, revelando-se hígida a r. sentença que, após análise acurada do arcabouço probatório, concluiu pela improcedência do pedido deduzido na ação de exigir contas.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.